Tribunal: STF
Processo: AR 2172
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. DECISÃO RESCINDENDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART. 557, § 1º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO QUE SE APOIA NA MERA EXPECTATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.